Tribunal: TJES
Processo: 0002578-05.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002578-05.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002578-05.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO PARCIAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO.
1. Tendo em vista que a jurisprudência prevê dos critérios de fixação da pena-base, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal, é necessária a reforma da primeira fase dosimétrica, para adequar a pena. 2. Embargos parcialmente providos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002578-05.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO CANAL FERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO CANAL FERRÃO
,
em face do acórdão que conheceu parcialmente o recurso de apelação e, nesta parte, negou provimento.

O embargante aponta obscuridade no acórdão, quanto à alegação de ausência de provas suficientes para manter a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sobretudo quanto à ausência de prova pericial capaz de atestar o estado de embriaguez do ora embargante.

Também aponta omissão quanto à tese da desproporcionalidade na aplicação da pena base.

Inicialmente, é importante registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que, não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento ao recurso.

Inicialmente, vejamos o acórdão, no tocante à tese de ausência de provas suficientes para sustentar a decisão proferida pelo Tribunal do Júri:

(...) Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria, ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível, quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal ad quem e deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva, por meio do laudo de exame cadavérico, exame de constatação de alteração da capacidade motora, laudo pericial do local dos fatos, bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal.

A defesa alega que, embora o apelante tenha confessado a autoria, os fatos não ocorreram conforme descrito na denúncia.

Afirma que o apelante em momento algum perdeu o controle do carro, e que, na verdade, ao invadir a calçada do outro lado da rua, se deparou com a vítima, momento em que desviou o veículo. Contudo, a vítima, em movimento reflexo, correu para o meio da pista, tendo portanto sido atingida em uma tentativa de ambos de evitarem o acidente.

Entretanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Verifica-se das testemunhas que estavam presentes, no momento dos fatos, que o apelante conduzia o veículo embriagado, que a vítima foi arremessada a 50 metros, bem como que, no interior do veículo, havia quantidade considerável de latas de cerveja e pinos de cocaína, todos vazios.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo, portanto, a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Em que pese o inconformismo da defesa, da simples leitura do voto condutor, entende-se que a matéria foi devidamente enfrentada.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado na r. Sentença que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a decisão do Conselho de Sentença.

Portanto, fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido em sede de Apelação.

Mais adiante, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, entendo que houve omissão, em parte. Isso porque, embora o acórdão tenha consignado de forma suficiente que houve proporcionalidade na fundamentação da pena-base aplicada, não houve manifestação acerca da irresignação quanto ao patamar aplicado. Desta feita, passo a sanar o vício ocorrido.

A defesa sustenta que não foi respeitado um dos patamares indicados pela jurisprudência, qual seja de 1/6 (um sexto) acima da pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial.

Importante observar que a pena prevista no preceito secundário do artigo 121,
caput
, possui o mínimo de 06 (seis) e máximo de 20 (vinte) anos de reclusão.

Também ressalta-se que foram devidamente reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais.

Fixada essa premissa, da simples análise aritmética, verifica-se erro no julgamento, eis que o Magistrado, ao fixar a pena-base, deixou de considerar os patamares reconhecidos na jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, sem, para tanto, ter apresentado qualquer justificativa.

A propósito:

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 3. A exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022

Isso porque, levando em consideração a segunda regra, a qual julgo mais justa no presente caso, a diferença entre a pena mínima (06 anos) e máxima (20 anos) consiste em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Portanto, se, para cada circunstância judicial admite-se a majoração de 1/8 -
in casu
, 1 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a pena-base deveria ter sido aplicada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Dito isso, reformo a pena-base, para aplicá-la em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual mantenho definitiva, em virtude da ausência de circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Firme nesses fundamentos, acolho parcialmente os presentes embargos, para sanar o vício apontado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.